Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO SUBSTANCIAL. NATUREZA CONSUMERISTA. REQUERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória pela instituição bancária contra a consumidora, em virtude do inadimplemento de obrigações estabelecidas por meio de negócio jurídico de mútuo.

2. O reconhecimento da existência de relação jurídica de direito substancial de natureza consumerista e a subsequente aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo pode ensejar, entre outras consequências, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC), regra que pode interferir diretamente na deliberação a respeito das alegações articuladas pelas partes no curso da marcha processual.

3. Apesar de ter sido oportunamente provocado, o Juízo singular, na decisão de saneamento ou mesmo na sentença, não examinou a apontada viabilidade de produção de prova pericial, o que denota ter havido cerceamento de defesa e a ocorrência de error in procedendo. 3.1. A aludida omissão ganha contornos ainda mais acentuados no presente caso, pois, além de ter sido dispensada a fase de instrução, o pedido foi julgado parcialmente procedente, à vista da mora da devedora, ou seja, por não ter a consumidora se desincumbido do ônus de comprovar os eventuais fatos extintivos da pretensão exercida pela autora.

4. No caso em deslinde, portanto, a ausência de enfrentamento da questão alusiva à produção de prova pericial, o que pode interferir diretamente na avaliação da pretensão exercida pela demandada, é motivo suficiente a justificar a desconstituição do pronunciamento judicial ora impugnado.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.